Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS CONFIGURADOS. MEDIDA LEGÍTIMA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital da inventariante do espólio requerido.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 256 do Código de Processo civil, é cabível a citação por edital do requerido, após frustradas as tentativas de localização de seu paradeiro, aí incluídas pesquisas em bancos de dados disponíveis ao Juízo.
3. Precedentes: Acórdão 1741568, 07107825320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023; Acórdão 1677357, 07371807120228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.